Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003977-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO PIRES - CPF: 691.539.491-53 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003977-28.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
RONALDO PIRES

Recorrido:
ITAU UNIBANCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 21/11/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGI
BI
LIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO RECEBIDO
, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PEL
O
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DANO
S
MORA
IS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tra
ta-se de ação na qual o
Recorrente
RONALDO PIRES
postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da

instituição financeira
ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão d
a
inscrição indevida
do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de
cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi recebido
,
desbloqueado e/ou utilizado
.

2. Com efeito,
não há prova
do recebimento do plástico pelo consumidor
, ora Recorrente, tampouco do seu desbloqueio e subsequente utilização.

3. A toda
evidência, a empresa Recorrida
não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito d
o consumidor
, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4. É sabido que após o envio do
cartão de crédito
é necessário um contato do titular com a instituição
financeira
para
a
liberação do
plástico
,
de modo que
a instituição
financeira

deveria
colacionar aos autos
a referida

gravação
para comprovar as suas alegações
.

5
.

A
inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se at
ender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que
se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
8.000,00 (oito
mil reais)
,

em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Tra
ta-se de ação na qual o
Recorrente
RONALDO PIRES
postula pela declaração de inexistência de déb
ito e condenação da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida
do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que
, a despeito de
solicitado, não foi
enviado
, desbloqueado e/ou utilizado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
,
com a condenação do
consumidor
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente
RONALDO PIRES
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões (ID
144968694
), o Recorrido

ITAU UNIBANCO S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022